Tribunal: CARF
Processo: 10410.724906/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724906/2015-30
ACÓRDÃO
9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VAGNER DA SILVA (RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DE BARRA BEBIDAS LTDA)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o
administrador de direito, mas também o administrador de fato do
contribuinte, mormente no caso em que as infrações foram apenadas com
a multa qualificada de 150% que se aplica somente em casos de
sonegação, fraude ou conluio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito,
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1402-003.855 (15/04/2019), cuja ementa, e respectivo dispositivo restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO E GESTOR DE FATO. PERÍODO EM QUE NÃO
CONSTAVA DO INSTRUMENTO SOCIETÁRIO. ART. 135 INCISO III DO CTN.
INADEQUAÇÃO.
Se em determinado período em que ocorreu parte dos fatos geradores colhidos
pela Fiscalização o antigo titular e gestor da companhia não mais figurava em seus
Instrumentos societários, sendo apenas o beneficiário e administrador de fato,
mostra-se inadequada a norma do artigo 135, inciso III, do CTN para fundamentar
a sua responsabilidade solidária pelos débitos correspondentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a imputação de responsabilidade tributária com
base no art. 135, III do CTN a partir de 24/01/2011, vencida a Relatora
acompanhada pelo Conselheiro Evandro Correa Dias. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
O relatório da decisão de piso esclarece muito bem os contornos da lide, tendo sido
adotado também pela decisão recorrida:
2. Conforme descrições dos fatos nos Autos de Infração, fls. 09 e 22, em relação
aos lançamentos de Cofins e PIS (cumulativos) houve:
“0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS.
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.”. Períodos do ano-
calendário 2011, com multa agravada e qualificada (225%);
3. Consta ainda, nas fls. 04 a 08 e 17 a 21 dos Autos, descrição denominada
“Demonstrativo de Responsáveis Tributários”, com identificação do Sr. Vagner da
Silva, CPF 067.651.244-54, como responsável solidário de fato, sendo ali descrito
que:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
3
3.1. o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF - lavrado em 05/03/2014 foi
encaminhado por via postal ao sujeito passivo mediante AR, o qual não foi
entregue pela ECT alegando-se “ENDEREÇO NÃO PROCURADO”, conforme
carimbo de 03/04/2014 no envelope;
3.2. diante disto, foram elaboradas diligências para tentar ciência pessoal do TIPF
no endereço cadastral do sujeito passivo, o que se revelou infrutífero, pois a
empresa efetivamente não se encontrava nesse endereço, conforme Termo de
Constatação e Diligência Fiscal lavrado em 01/04/2014;
3.3. constatou-se, em nova diligência em 02/04/2014 nos endereços constantes
nas Notas Fiscais de Compras, que a empresa utiliza como “endereço para os
fornecedores o nome de DISTRIBUIDORA DE AVES E FRIOS LTDA, na Rua Presidente
Prudente de Morais, no 82, bairro Levada, em Maceió, nesse endereço funciona
desde dezembro/2013 a empresa E CRISTOVÃO DOS SANTOS – EPP, CNPJ
19.333.134/0001-52”, confirmado no sistema CNPJ;
3.4. assim a contribuinte foi intimada por edital afixado no Quadro de Avisos da
DRF Maceió em 03/04/2014 e desafixado em 18/04/2014, quando ocorreu a
ciência para efeitos legais;
3.5. “Concomitantemente também foi comunicado os sócios MOARK DA SILVA
SANTOS, CPF 101.233.964-50 e JEFFERSON JOSE DA SILVA, CPF 105.946.164-17,
por via postal através do Termo de Intimação Fiscal n° 01 e 02 respectivamente,
ambos de 03.04.2014, cuja ciência deu-se por via postal em 08.04.2014”;
3.6. Em 03.06.2014, houve ciência também por Edital do Termo de Intimação n°
03, cujos termos também foram cientificados aos sócios mencionados no item 04
acima, através dos Termos de Intimação n° 04 e 05 ambos datados de 19.05.2014
e encaminhados por via postal mediante Aviso de Recebimento;
3.7. “O sócio MOARK DA SILVA SANTOS recebeu normalmente em 22.05.2014,
mas o sócio JEFFERSON JOSE DA SILVA não o recebeu tendo sido devolvido a DRF
Maceió alegando o motivo “MUDOU-SE”, o que é estranho pois em 08.04.2014
tinha recebido o Termo de Intimação n° 02”;
3.8. o Termo de Intimação Fiscal n° 06 foi encaminhado ao sócio MOARK DA SILVA
SANTOS por via postal mediante aviso de recebimento – AR, cujo recebimento
deu-se em 02.07.2014, e na mesma data, às 15:25, o mesmo Sr. Moark
compareceu ante o Chefe de Equipe de Fiscalização da DRF/Maceió e de livre e
espontânea vontade prestou declaração ao mesmo, tendo como testemunha a
auditora-fiscal que cita;
3.9. o Sr. Moark, em tal declaração, esclareceu que:
a) nunca foi sócio da empresa BARRA BEBIDAS LTDA;
b) seu vínculo com a empresa era de empregado por 4 anos, sendo
registrado sem vínculo em Carteira de Trabalho;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
4
c) conhecia o outro sócio, o Sr. Jefferson José da Silva, que também era
empregado;
d) possivelmente o verdadeiro dono da empresa é o Sr. Vagner da Silva;
e) não conhece o ex-sócio José Benedito de Araújo;
f) conhece o ex-sócio Edson de Lima Júnior, que também era empregado da
empresa BARRA BEBIDAS LTDA;
g) o sócio JEFFERSON JOSE DA SILVA lhe informou que estavam constando
como sócios da BARRA BEBIDAS LTDA;
h) não tem certeza sobre a lavratura de procuração de terceiros para
movimentarem as contas correntes ou abrir empresas;
i) reconheceu que a assinatura no seu nome nos contratos sociais era a dele
mesmo;
j) a empresa ainda existe e funciona atualmente com o nome de MEGA
FRIOS, localizada na Rua Cirilo de Castro, n° 285, bairro Levada, em Maceió;
k) “Informou sem ser perguntado que o Sr. VAGNER DA SILVA queria fechar
a empresa e lhe explicou que teria que ter o nome de duas pessoas para
proceder o fechamento, no caso o seu e do Sr. JEFFERSON JOSE DA SILVA e
forneceu uma ajuda de custo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para
cada um em mercadorias, nada em espécie, quando ambos foram
encaminhados para o escritório de uma contadora chamada CARMEM,
localizado próximo a Praça da Faculdade, assinar uma série de papéis da
empresa e disse não saber que papéis eram esses, mas assinou em
confiança ao Sr. VAGNER, pelo tempo que trabalhou com ele, que segundo o
mesmo era apenas para manter a empresa fechada”;
3.10. da análise dos contratos sociais da empresa constatou-se que:
a) “A empresa foi inicialmente constituída em 05.09.2008 com a razão social
DISTRIBUIDORA DE AVES E FRIOS LTDA, cujo endereço era Travessa 16 de
setembro, s/n°, bairro Centro, cidade de Rio Largo/MA e os sócios eram
VAGNER DA SILVA,CPF 067.651.244-54 e JOSE BENEDITO DE ARAUJO, CPF
280.222.974-53”;
b) “Em alteração contratual de 07.10.2008 foi alterado o endereço para Rua
Presidente Prudente de Morais, n° 82 – Levada, Maceió/AL”;
c) “Em alteração contratual de 24.01.2011 o sócio VAGNER DA SILVA se
retira da sociedade vendendo suas cotas de participação para o Sr. EDSON
DE LIMA JUNIOR, CPF n° 049.531.984-84 que entra na sociedade e para o
outro sócio remanescente o Sr. JOSE BENEDITO DE ARAUJO”;
d) na Alteração contratual de 08/11/2012 houve alteração do endereço
para Avenida Múcio Amorim, n° 302, Povoado Barra Nova, Siriba –
Marechal Deodoro/AL, o sócio JOSE BENEDITO DE ARAUJO se retira da
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
5
sociedade vendendo suas cotas de participação para o Sr. MOARK DA SILVA
SANTOS, CPF 101.233.964-50 que entra na sociedade e para o outro sócio
remanescente o Sr. EDSON DE LIMA JUNIOR, e altera a razão social para
BARRA BEBIDAS LTDA;
e) “Em alteração contratual de 06.05.2013 o sócio EDSON DE LIMA JUNIOR
se retira da sociedade vendendo suas cotas de participação para o Sr.
JEFFERSON JOSE DA SILVA, CPF 105.946.164-17 e para o outro sócio
remanescente o Sr. MOARK DA SILVA SANTOS”;
3.11. o Sr. Vagner da Silva, CPF 067.651.224-54, desde 24/01/2011, não era mais
sócio da empresa, não podendo exercer mais quaisquer atos em seu nome, como
movimentar as contas correntes da empresa e atuar como representante junto a
fornecedores;
3.12. “Outros indícios, além da declaração do sócio MOARK DA SILVA SANTOS,
resumida no item 10 acima , apontam para uma possível interposição fraudulenta
de pessoas, tendo como beneficiário o Sr. VAGNER DA SILVA, quais sejam:
• A constante mudança de endereços, sendo grave apontar que o endereço hoje
constante nos Sistemas Cadastrais da RFB não aparece em nenhuma alteração
contratual;
• A saída dos sócios originais os Srs. VAGNER DA SILVA e JOSE BENEDITO DE
ARAUJO para entrada de supostos empregados dos mesmos: os Srs. MOARK DA
SILVA SANTO, JOSE BENEDITO DE ARAUJO e EDSON DE LIMA JUNIOR, conforme
declaração resumida no item 10 acima prestada pelo sócio atual MOARK DA SILVA
SANTOS, os quais não possuem capacidade econômica para se responsabilizar
pelos eventuais débitos tributários”;
3.13. ante os indícios foram aprofundadas as investigações, circularizando-se os
10 maiores fornecedores do sujeito passivo com base nas Notas Fiscais eletrônicas
disponibilizadas pelo SPED NOTA FISCAL, intimando-os a apresentar o nome da
pessoa que representava o sujeito passivo nas negociações de compras com os
mesmos no AC de 2011 assim como indicasse o endereço apontado nas Notas
Fiscais, também sendo solicitados através de RMF aos Bancos detentores de suas
contas que apresentassem as informações cadastrais e eventuais instrumentos de
procuração concedendo poderes a terceiros movimentarem as contas bancárias;
3.14. Da circularização 06 (seis) empresas responderam, das quais 04 (quatro)
confirmaram o nome do Sr. VAGNER DA SILVA como o representante da empresa
nas compras junto as mesmas, as outras 02 (duas) apontaram representantes
comerciais. As empresas que o apontaram são todas de grande porte e uma
conhecida nacionalmente, sendo elas: JBS S/A, nome fantasia FRIBOI, CNPJ
02.916.265/0001-60, NUTRICHARQUE COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.417.693/0001-
00, COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA – CONSUEL, CNPJ
89.305.239/0001-83, COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, CNPJ 89.774.160/0005-25;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
6
3.15. no tocante aos dados cadastrais, apenas o Itaú não atendeu, mas os outros
bancos detentores das suas contas, Banco do Brasil, CEF e Bradesco responderam
que não existiam procurações e mandaram os dados cadastrais, compreendendo-
se pela sua leitura o porquê da inexistência de procurações;
3.16. “Na realidade os sócios originais VAGNER DA SILVA e JOSE BENEDITO DE
ARAUJO nunca alteraram os cadastros nos bancos acima citados, permanece
ainda a razão social original DISTRIBUIDORA DE AVES E FRIOS e os mesmos como
sócios, logo podendo movimentar com plenos poderes as contas bancárias”;
3.17. “E para confirmar definitivamente o fato, emiti nova RMF aos bancos citados
no item 16 acima , solicitando as cópias dos cheques emitidos pelo sujeito passivo
em 2011 acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao chegarem confirmei o que as
informações cadastrais apontavam, praticamente todos os cheques de JANEIRO a
DEZEMBRO/2011 estão assinados pelo Sr. VAGNER DA SILVA, sempre lembrando
que o mesmo estava fora da sociedade desde 24.01.2011”;
3.18. “Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos
dos artigos 124 e 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pois
comprovado está que o Sr. VAGNER DA SILVA apesar de ter saído da sociedade,
continuou a geri-la, confirmando os seguintes indícios de interposição de pessoas:
• Entrada na sociedade de novos sócios de baixa capacidade econômica,
incapacitando a Fazenda Nacional em garantir os créditos tributários por
inexistência de bens”;
• Gestão da empresa como representante da empresa ante os fornecedores da
mesma;
• Movimentação das contas bancárias da empresa, ainda na condição de sócio
pois nunca foram realizadas as devidas alterações cadastrais antes as alterações
societárias e como comprova a assinatura de praticamente todos os cheques da
empresa no ano calendário de 2011;
3.19. ficando o sujeito passivo solidário supra mencionado (Sr. Vagner da Silva)
CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata o Auto de Infração de IRPJ e
reflexo no valor de R$ 9.290.337,65.
4. No Relatório Fiscal, fls. 28 a 38, é informado que:
4.1. a empresa BARRA BEBIDAS LTDA atua “Comércio varejista de carnes e
açougues”, de acordo com o CNAE 47.22-9/01 cadastrado nos sistemas RFB,
sendo optante do regime Lucro Presumido, optante do Livro Caixa como forma de
escrituração, tendo sido detectada a declaração do IRPJ e CSLL em DCTF do 4°
trimestre/2011;
4.2. a ação fiscal teve como parâmetro inicial indício de omissão de compras, o
que se presume como omissão de receitas de acordo com o art. 281, inciso II, do
RIR/99;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
7
4.3. pelo SPED Notas Fiscais levantou-se a aquisição de R$ 19.434.260,30, mas a
contribuinte apresentou DIPJ AC 2011 totalmente zerada;
4.4. a fiscalização se iniciou em 18/04/2014, com ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF - por Edital, pois o Termo enviado pelos Correios foi
devolvido com o carimbo de NÃO PROCURADO/RECUSADO em 03/04/2014;
4.4.1. no TIPF, solicitava-se, conforme fl. 43, Livros Diário, Razão, Caixa, Registro
de Apuração do ICMS da Matriz e filiais, Registro de Saídas matriz e filiais,
arquivos digitais da contabilidade – Sinco Contábil, nos formatos exigidos pela
legislação, findando-se o prazo sem que fosse entregue a documentação nem
dada explicação, sendo reiterada a solicitação do Termo de Início à empresa e aos
seus sócios através dos Termos de Intimação no 03, 04, 05;
4.5. foi lavrado Termo de Constatação e Diligência de 01/04/2014 para ciência por
via postal no endereço cadastrado na RFB, não sendo localizada naquele endereço
e novo Termo de Constatação e Diligência de 02/04/2014 visando à localização de
fato da contribuinte com base em Notas Fiscais, novamente revelando-se
infrutífera a tentativa, constatando-se existir nesse endereço a empresa E
CRISTOVÃO DOS SANTOS – EPP, CNPJ 19.333.134/0001-52;
4.6. o Termo de Intimação no 01 foi recebido no endereço do sócio MAORK DA
SILVA SANTOS, CPF no 101.233.964-50 em 08/04/2014, dando-lhe ciência do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, assim como o Termo de Intimação no 02
foi recebido na mesma data no endereço do sócio JEFFERSON JOSÉ DA SILVA
SANTOS, CPF no 105.946.164-17, também dando-lhe ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal;
4.7. foi dada ciência do Termo de Intimação Fiscal no 03 por Edital em
03/06/2014, assim como foi dada ciência postal deste Termo de Intimação Fiscal
no 03 ao sócio MAORK DA SILVA SANTOS, em 22/05/2014, através dos Termos de
Intimação Fiscal no 04, mas o Termos de Intimação Fiscal no 05 destinado ao sócio
JEFFERSON JOSÉ DA SILVA SANTOS, com a mesma finalidade, retornou em
22/06/2014 com o motivo MUDOU-SE;
4.8. foi dada ciência à empresa pelo Edital em 11.07.2014 do Termo de Ciência e
de Continuação do Procedimento Fiscal no 01, de 26.06.2014, e ao sócio MOARK
DA SILVA SANTOS, através do Termo de Intimação Fiscal no 95m em 02.07.2014,
conforme Aviso de Recebimento (A.R.);
4.9. semelhantemente ocorreu com os Termos de Ciência e de Continuação do
Procedimento Fiscal no 02, 03 e 04 e o Termo de Intimação Fiscal no 07, com
ciências por Edital à empresa em 06/09/2014, 31/10/2014, 30/10/2014 e
13/02/2015, respectivamente, com cópias recebidas, por via postal, pelo sócio
MOARK DA SILVA SANTOS, em 23/10/2014 e 22/12/2014 e 09/02/2015;
4.10. em 04/02/2015 foi dada ciência por via postal ao sujeito passivo solidário,
Sr. Vagner da Silva, CPF 067.651.244-54, do Termo de Intimação Fiscal no 07, de
28/01/201;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
8
4.11. em 02/07/2014 o sócio MOARK DA SILVA SANTOS, apresentou-se ao chefe
da equipe de fiscalização da DRF Maceió e de livre e espontânea vontade, na
presença do chefe de fiscalização e da auditora fiscal Helena Márcia Bento
Vincentini esclareceu conforme consta do item 3.9 deste Relatório;
4.12. após a primeira diligência, em 01/04/2014, constatou-se, conforme TERMO
DE CONSTATAÇÃO E DILIGÊNCIA FISCAL, que a empresa não mais existia no
endereço cadastral;
4.13. na nova diligência, em 02/04/2014, no endereço constante das Notas Fiscais
baixadas do SPED Notas Fiscais de aquisição de mercadorias, onde a contribuinte
fosse destinatária, constatou-se ser o endereço Rua Presidente Prudente de
Morais, no 82, bairro Levada, CEP 57.017-017, Maceió/AL, local onde funciona a
empresa E CRISTOVÃO DOS SANTOS – EPP, CNPJ 19.333.134/0001-52, e não esta
contribuinte;
4.14. as notas fiscais de aquisição de mercadorias tinham como destinatário a
razão social antiga desta contribuinte até 08/12/2012, que era DISTRIBUIDORA DE
AVES E FRIOS LTDA, de modo que, ante tal fato, passou-se a intimar a contribuinte
(BARRA BEBIDAS LTDA) por edital e a dar ciência dessas intimações aos sócios
atuais, o Sr. MAORK DA SILVA SANTOS e JEFFERSON JOSÉ DA SILVA SANTOS;
4.15. “Em 14.05.2014 foi emitida Representação a Chefia de Equipe sugerindo a
alteração do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF para incluir o parâmetro de
Movimentação Financeira Incompatível com os rendimentos declarados
considerando o valor dos valores movimentados em contas bancários e o indicio
de interposição fraudulenta de pessoas”;
4.16. ante a declaração do sócio MAORK DA SILVA SANTOS, ficou forte o indício
de que tanto ele como o sócio JEFFERSON JOSÉ DA SILVA SANTOS, foram usados
de maneira fraudulenta para serem ‘laranjas’ do ex-sócio VAGNER DA SILVA, CPF
067.651.244-54, faltando buscar mais elementos concretos que corroborassem a
declaração;
4.17. pelos contratos sociais e suas alterações, a empresa foi constituída em
05/09/2008 com razão social DISTRIBUIDORA DE AVES E FRIOS LTDA, com
endereço Travessa 16 de setembro, s/no, Centro, Rio Largo/AL e os sócios eram
VAGNER DA SILVA, CPF 067.651.244-54 e JOSÉ BENEDITO DE ARAÚJO, CFP
280.222.974-53;
4.17.1. em Alteração contratual de 07/10/2008 foi alterado o endereço para Rua
Presidente de Morais, no 82, Levada, Maceió/AL, e na Alteração contratual de
24/01/2011 o sócio VAGNER DA SILVA se retira da sociedade vendendo suas cotas
de participação para o Sr. EDSON DE LIMA JÚNIOR, CPF 049.531.984-84, que entra
na sociedade, e para o outro sócio remanescente, o Sr. JOSÉ BENEDITO DE
ARAÚJO;
4.17.2. em Alteração contratual de 08/11/2012, o endereço foi alterado para
Avenida Múcio Amorim, no 302, Povoado Barra Nova, Siriba – Marechal
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
9
Deodoro/AL, o sócio JOSÉ BENEDITO DE ARAÚJO se retira da sociedade, vendendo
suas cotas de participação para o Sr. MAORK DA SILVA SANTOS, CPF 101.233.964-
50, que entra na sociedade e para o outro sócio remanescente, o Sr. EDSON DE
LIMA JÚNIOR, além do que foi alterada a razão social para BARRA BEBIDAS LTDA;
4.17.3. em Alteração contratual de 06/05/2013, o sócio EDSON DE LIMA JÚNIOR
se retira da sociedade vendendo suas cotas de participação para o Sr. JEFFERSON
JOSÉ DA SILVA, CPF 105.946.164-17 e para o outro sócio remanescente, o Sr.
MAORK DA SILVA SANTOS;
4.18. o Sr. VAGNER DA SILVA, CPF 067.651.244-54, desde 24/01/2011 não era
mais sócio da empresa, portanto, não podia mais exercer qualquer ato em seu
nome, como movimentar contas correntes da empresa e atuar como
representante junto a fornecedores;
4.19. além da declaração do sócio MAORK DA SILVA SANTOS, também apontam
para uma possível interposição fraudulenta de pessoas tendo como beneficiário o
Sr. VAGNER DA SILVA:
4.19.1 a constante mudança de endereços, sendo grave que o endereço hoje
constante nos sistemas cadastrais da RFB não aparece em nenhuma alteração
cadastral;
4.19.2. a saída dos sócios originais, Srs. VAGNER DA SILVA e JOSÉ BENEDITO DE
ARAÚJO para entrada de supostos empregados dos mesmos: os Srs. MOARK DA
SILVA SANTO, JOSÉ BENEDITO DE ARAÚJO e EDSON DE LIMA JÚNIOR, os quais não
possuem capacidade econômica para se responsabilizar pelos eventuais débitos
tributários;
4.20. tendo em vista esses indícios foram aprofundadas as investigações,
conforme descrito igualmente nos Demonstrativos de Responsáveis Tributários, o
que consta dos itens 3.13 a 3.17 deste Relatório;
4.21. “Na realidade os sócios originais VAGNER DA SILVA e JOSE BENEDITO DE
ARAUJO nunca alteraram os cadastros nos bancos acima citados, permanece
ainda a razão social original DISTRIBUIDORA DE AVES E FRIOS e os mesmos como
sócios, logo podendo movimentar com plenos poderes as contas bancárias”;
4.22. “Foram localizados considerável número de cheques cujo beneficiário é o
próprio emitente, supostamente para pagamento de duplicatas da empresa, o que
soa estranho pois nessa situação os cheques deveriam ser emitidos em nome dos
emissores dessas duplicatas”;
4.23. “Foi localizado um cheque do Banco do Brasil S/A, no valor de R$
11.500,00(onze mil e quinhentos reais), emitido em 06.07.2011, cujo histórico no
verso está discriminada como “PAGAMENTO DE TÍTULOS DO PRÓPRIO”,
caracterizando o benefício dos recursos da empresa”;
4.24. “Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos
dos artigos 124 e 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) pois
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
10
comprovado está que o Sr. VAGNER DA SILVA apesar de ter saído da sociedade,
continuou a geri-la”, confirmando os indícios de interposição de pessoas,
conforme descrito no item 3.18 deste Relatório e ainda pelo fato de fortes
evidências de beneficiar-se de recursos da empresa;
4.25. “Considerando que o contribuinte não atendeu a nenhuma das nossas
intimações para apresentação dos livros contábeis e fiscais específicos do Lucro
Presumido, e a existência de Notas Fiscais de Compras extraídas do SPED Nota
Fiscal no valor de R$ 19.434.260,30 (dezenove milhões quatrocentos trinta e
quatro mil duzentos e sessenta reais e trinta centavos), que por consequência não
estariam contabilizadas, caracterizando a presunção de Omissão de Receitas
permitida no Inciso II, artigo 281 do Regulamento de Imposto de Renda,
estabelecido pelo Decreto no 3000 de 29.03.1999”;
4.26. conforme orientação do manual de fiscalização, foi intimado o contribuinte,
o sócio MOARK DA SILVA SANTOS, e o sujeito passivo solidário VAGNER DA SILVA,
CPF 067.651.244-54, através do Termo de Intimação Fiscal n° 07 de 28.01.2015,
recebidos respectivamente em 13.02.2015 (Edital), 09.02.2015 (Via Postal) e
04.02.2015 (Via Postal), para que apontassem a escrituração das compras
apontadas no item anterior, sob pena em caso do não atendimento, caracterizar a
omissão de receitas por não escrituração de compras, como preceitua o Inciso II,
artigo 281 do Regulamento de Imposto de Renda, estabelecido pelo Decreto no
3000 de 29.03.1999;
4.27. assim, como a contribuinte e tampouco o sócio e sujeito passivo solidário
atenderam o solicitado no Termo de Intimação n° 07 e como já foi explicitado no
item anterior foi efetuado o lançamento dos valores constantes nas Notas Fiscais
de Compras extraídas do SPED Notas Fiscais como omissão de receitas cuja
consolidação por mês está contida na Planilha NOTAS FISCAIS DE COMPRAS;
4.28. a multa de ofício foi de 225%, considerando-se:
• a qualificação de 150% em caso de sonegação, fraude e conluio, conforme
art. 44 da Lei 9.430/96 e 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, e que no caso ficou
configurada a interposição fraudulenta de pessoas, considerando-se que o
sócio VAGNER DA SILVA, CPF 067.651.244-54, retirou-se em 24/01/2011,
mas continuou a gerir a empresa e isto configura fraude à Fazenda
Nacional, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, motivo pelo qual foi
qualificada a multa;
• e o agravamento da multa qualificada em 50%, uma vez que a
contribuinte não atendeu a nenhuma das intimações da fiscalização para
apresentação das documentações requeridas, com base no art. 44, II, alínea
b, §2o, da Lei 9.430/96;
5. Cientificada do Auto de Infração em 27/03/2015, através do Edital Eletrônico
001075785, conforme fl. 1914, a empresa autuada não apresentou impugnação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
11
6. O responsável solidário, Sr. Vagner da Silva, cientificado 19/03/2015, conforme
fls. 1915 a 1917, do Auto de Infração e de sua responsabilidade solidária sobre os
tributos exigidos, apresentou a impugnação de fls. 1922 a 1924, em 20/04/2015,
na qual argumenta e defende que:
6.1. o termo de sujeição passiva tem como objetivo imputar determinado valor à
pessoa responsável pela empresa que no passado fez parte da mesma, e é fruto
de palavras de determinada pessoa que imputou certas condutas à sua pessoa;
6.2. é comerciante e no início da carreira fez parte do contrato social da atual
Barra Bebidas, contudo desde 2011 não participa dessa empresa, da qual se
desfez e averbou na Junta Comercial a sua retirada da sociedade;
6.3. tem informação de que a empresa continuou suas atividades normalmente
com os sócios sucessores, causando estranheza a manutenção de seu nome
perante alguns fornecedores, como JBS, Nutricharque, Cooperativa Languiru e
Cooperativa dos Suinocultores de Encantado, mesmo após a sua saída;
6.4. não sabe o que aconteceu, não autorizou ninguém tratar em seu nome, tendo
encerrado os laços com a referida empresa com a sua retirada, tendo o seu nome
sido utilizado sem a sua autorização, por conta da credibilidade que tem no
mercado, não vendo outro motivo;
6.5. “Ao elaborar um pedido por telefone, como saber quem está do outro lado da
linha. A mesma lógica pode ser empregada na situação dos e-mails”;
6.6. não há elementos para lhe incluir como sujeito passivo, pois não é partícipe
de nenhuma prática comercial após o dia 24/01/2011;
6.7. o fato de nos bancos do Brasil, Bradesco e Itaú constar seu nome é a mesma
situação de quem compra um carro e deixa no nome do antigo proprietário,
inércia do novo proprietário. Aduz que não tem dúvidas de que a verdade sempre
prevalece;
6.8. “É prática comum quando o sócio se retira da sociedade deixar todos os
documentos assinados, para evitar o vai e vem: assine aqui, receba esse
documento...”, de modo que se tem cheque assinado por ele até dezembro de
2011, o fez de boa-fé, não cogitando se prejudicar, pois com a averbação de sua
saída da sociedade, assinou todas as folhas de cheque que haviam em sua posse,
o que “foi um grande erro”;
6.9. lembra que assinou outros documentos também, todavia, pelo decurso de
tempo não se recorda quais e nem sabe de quem recebeu as cotas da sociedade;
6.10. não se pode falar na sua sujeição, pois não tem responsabilidades para com
a empresa no período citado, nestes termos requer a retirada do seu nome do
pólo passivo do processo administrativo.
Em 31 de julho de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife (PE), negou provimento à Impugnação em decisão cuja ementa é a seguinte:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
12
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS DE COFINS E PIS. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
Não se instaura o contencioso sobre as matérias não contestadas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O sócio de fato, que se oculta com a utilização de interpostas pessoas, com o
intuito de se afastar do pólo passivo da obrigação tributária, nessa conduta
demonstra o seu total interesse nas situações que constituam o fato gerador da
obrigação tributária da empresa da qual é sócio, sendo responsável tributário
solidário, sem benefício de ordem, pelos tributos decorrentes, conforme a regra
da Norma Geral insculpida em Lei Complementar à Constituição Federal.
Essa mesma Lei Complementar também prevê que o sócio também é
pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
A empresa, conforme visto, não impugnou os lançamentos e o crédito tributário
restou integralmente mantido, remanescendo somente a discussão relativa ao vínculo de
responsabilidade do Sr. VAGNER DA SILVA, que, em sede de recurso voluntário, reiterou as
alegações suscitadas na impugnação.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1402-003.855 deu provimento parcial ao recurso do responsável, para afastar a
imputação de responsabilidade tributária com base no art. 135, III do CTN, a partir de 24/01/2011,
data em que o Sr. VAGNER DA SILVA deixou de figurar nos instrumentos societários da fiscalizada.
Importante consignar que tanto o voto vencido do acórdão recorrido, quanto o voto
vencedor, deixaram assente que, no caso presente, o Sr. VAGNER DA SILVA continuou a gerir os
negócios da empresa após a sua saída do quadro societário da fiscalizada, sendo tais fatos,
portanto, incontestes.
Os seguintes excertos do voto vencedor deixam este ponto bem evidenciado:
Posto isso, ainda que no presente Julgamento tenha restado certa a sua
participação nos atos e condutas que deram margem à infração, a
responsabilização tributária dos sócios gestores se arrima em hipótese legal
própria e especial, juridicamente delineada e delimitada, no art. 135, inciso III, do
CTN.
[...]
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
13
Ainda que tenha se verificado que, mesmo depois sua saída da Companhia, este
continuou a ser seu beneficiário e administrador de fato, tal regra geral específica
de responsabilidade mostra-se inadequada para a estabelecer a relação de
sujeição passiva com o crédito tributário surgido nesse período.
Cientificada, a PGFN recorre à CSRF ingressando com Recurso Especial (fls. 107-130)
em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outras Turmas em relação à
matéria assim identificada no despacho de admissibilidade: Art. 135, III, do CTN.
Responsabilidade tributária do administrador de fato, apresentando como paradigmas os
Acórdãos no 1302-002.285 e no 1302-001.657, assim ementados nas partes destacadas pela
recorrente no recurso, e/ou relevantes ao caso:
Acórdão no 1302-002.285:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. ADMINISTRADORES DE
FATO. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Demonstrado que os reais gestores e mandatários da entidade imune eram os
diretores das outras empresas mantenedoras da instituição de educação, estes
devem figurar no polo passivo da obrigação tributária como responsáveis
solidários, por infração à obrigação legal de aplicação dos recursos integralmente
nas atividades da entidade imune e de não distribuição de suas rendas a qualquer
título.
Acórdão no 1302-001.657:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Demonstrada a prática de atos com infração de lei, é cabível a imputação de
responsabilidade solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 137-142 deu seguimento ao Apelo da PGFN,
nos seguintes termos:
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em se tratando de administrador
de fato, mostra-se inadequada a norma do artigo 135, inciso III, do CTN para
fundamentar a sua responsabilidade solidária pelos débitos correspondentes, o
primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-002.285, de 2017)
decidiu, de modo diametralmente oposto, ser admissível a norma do artigo 135,
inciso III, do CTN para fundamentar a responsabilidade solidária dos
administradores de fato pelos débitos correspondentes.
8. Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-
001.657, de 2015), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar
de situações fáticas distintas.
9. Enquanto na decisão recorrida tratou-se de administrador de fato da pessoa
jurídica, no segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-001.657, de
2015), ao contrário, tratou-se de sócios administradores da pessoa jurídica.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
14
10. São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
[...]
15. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso
III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
Cientificado do teor do despacho de admissibilidade em 03/06/2022 (fls. 143-144),
o contribuinte não se manifestou.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e o Contribuinte não se opôs ao conhecimento do
Apelo.
De toda forma, manifesto minha concordância quanto ao que foi disposto no
Despacho de Admissibilidade de fls. 137-142, no sentido de que foi demonstrada pela Fazenda
Nacional a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e o único acórdão
paradigma admitido em sede de despacho de admissibilidade (no 1302-002.285), exclusivamente,
a respeito da matéria art. 135, III, do CTN – Responsabilidade tributária do administrador de fato.
Considerando presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do Recurso Especial interposto no presente caso.
2
MÉRITO
Os fatos, conforme relatado, estão devidamente assentados no acórdão recorrido,
sendo inconteste, portanto, que o Sr. VAGNER DA SILVA continuou a gerir os negócios da empresa
após a sua saída do quadro societário da fiscalizada.
De todo modo, para perfeito conhecimento, transcrevo os excertos do voto vencido
que bem situam o contexto fático em que essa conclusão foi alcançada pelo fisco e pelas decisões
precedentes:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
15
a) não deixou de ser o responsável pelas compras da sociedade perante clientes
de grande porte (observando-se que as compras totais em 2011 somaram R$
19.434.260,30, conforme Notas Fiscais de Compras constantes no SPED Notas
fiscais), durante todo o ano de 2011;
b) nas contas bancárias movimentadas pela empresa, o mesmo constava como
titular das contas, não precisando sequer de procuração para movimentar as
contas da empresa com totais poderes;
c) foi emissor de grande parte dos cheques da empresa, tendo deixado cheques
assinados, conforme depoimento do sócio formal MAORK DA SILVA SANTOS, CPF
101.233.96450,
d) alguns dos cheques tinham o próprio como beneficiário
e) se utilizou de sócios sem capacidade econômica, conforme descrito no
procedimento fiscais, os quais faziam papel de empregados, conforme ainda
comparecimento e depoimento de livre e espontânea vontade de um daqueles
sócios à Fiscalização, prestado na frente de dois Auditores Fiscais da Receita
Federal, o que caracterizou a utilização pelo responsável solidário de interposição
fraudulenta de pessoas;
f) se contradiz quando diz (na fl. 93), por um lado, que não autorizou ninguém
tratar em seu nome e que teria encerrado os laços com a empresa e que seu
nome teria sido utilizado sem sua autorização, não vendo outro motivo para isso
que não seja por conta da credibilidade que dispõe no mercado, mas, ao mesmo
tempo, por outro lado, admite no item 15 da peça recursal (fls 93) que “Se tem
cheque assinado por mim até dezembro de 2011, fiz isso de boa-fé, nem cogitei
me prejudicar, pois com a averbação de sua saída da sociedade, assinei todas as
folhas de cheque que haviam em minha posse: foi um grande erro".
Resta claro, portanto, pelas provas colhidas ao longo do trabalho fiscal, que a
empresa continuou a ser gerida pelo sócio que apenas formalmente dela se retirou, tendo havido
a interposição de pessoas no quadro societário, e que este administrador de fato foi responsável
pela prática dos atos que ensejaram o lançamento de ofício com multa agravada e qualificada
(225%), evidenciando a sua atuação em desconformidade com a lei.
O acórdão recorrido, contudo, mesmo diante deste cenário, decidiu pelo
afastamento da responsabilidade do Sr. VAGNER DA SILVA, apenas por compreender que o art.
135, III, do CTN, não seria um dispositivo apto a ensejar a responsabilidade dos sócios gestores de
fato, mas tão somente a dos sócios gestores legalmente constituídos pelos atos societários.
Discordo desse entendimento, bem como daqueles que que limitam a aplicação do
art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à lei societária, excluindo infrações às
leis tributária.
O termo responsabilidade, em sentido amplo, possui estreita ligação com o direito
civil, em especial com o direito das obrigações. Karl Larenz aduz que a possibilidade de o devedor
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
16
responder, em regra, com seu patrimônio perante o credor surgiu de longa evolução do direito de
obrigações e do direito de execução.1
A obrigação, em sentido técnico, tem origem em uma relação jurídica entre duas ou
mais partes, na qual o polo ativo (credor) passa a ter o direito de exigir do polo passivo (devedor)
uma prestação, ou, de modo contrário, o devedor passa a ter obrigação de determinado
comportamento ou conduta para com o credor.2
No bojo dessa relação jurídica obrigacional, tem-se como elemento necessário o
denominado vínculo. Este pode se originar de inúmeras fontes e obriga o devedor a cumprir
determinada prestação para com o credor. Subdivide-se em débito (prestação a ser cumprida
conforme pactuado) e responsabilidade (o direito de o credor exigir o cumprimento da obrigação
quando não satisfeita a prestação, podendo esta exigência incidir, inclusive, sobre os bens do
devedor).
Segundo Gonçalves
A responsabilidade é, assim, a consequência jurídica patrimonial do
descumprimento da relação obrigacional. Pode-se, pois, afirmar que a relação
obrigacional tem por fim precípuo a prestação devida e, secundariamente, a
sujeição do patrimônio do devedor que não a satisfaz.3
No âmbito da responsabilidade civil e tributária, a sujeição tem como limite o
patrimônio do responsável, ainda que não seja este, necessariamente, o infrator da norma de
conduta desrespeitada.
Já o termo responsabilidade tributária, em sentido ainda amplo, é entendido como
a sujeição do patrimônio de uma pessoa, física ou jurídica, ao cumprimento de obrigação
tributária inadimplida por outrem. Assim, pode-se afirmar que “responsabilidade tributária”
possui conceito próximo a “sujeição passiva tributária”, porém, ressalte-se que há diferenças entre
estes conceitos: enquanto a sujeição tributária nasce a partir da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, a responsabilidade exsurge somente se a pretensão tributária
tornar-se exigível, ou nas palavras de Luciano Amaro, “a presença do responsável como devedor
na obrigação tributária traduz uma modificação subjetiva no polo passivo da obrigação, na posição
que, naturalmente, seria ocupada pela figura do contribuinte”.4
É importante distinguir a responsabilidade tributária da responsabilidade civil. Esta
advém da prática de ato ilícito lato sensu causador de dano a terceiro, sobrevindo a obrigação de

1 LARENZ, 1958, apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
2 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 22.
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 35.
4 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 295.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
17
indenizar, enquanto aquela, em que pesem algumas hipóteses de surgimento a partir de atos
ilícitos (artigos 134, 135 e 137 do CTN), possui também como propulsor atos lícitos.5
Assim discorre Maria Rita Ferragut sobre a responsabilidade:
É a ocorrência de um fato qualquer, lícito ou ilícito (morte, fusão, excesso de
poderes etc.), e não tipificado como fato jurídico tributário, que autoriza a
constituição da relação jurídica entre o Estado-credor e o responsável, relação
essa que deve pressupor a existência do fato jurídico tributário. 6
Ao ponderar sobre a matéria, Marcos Vinícius Neder anota que a responsabilidade
tributária tem respaldo no CTN, o qual consagra normas gerais sobre sujeição passiva de tal forma
a redirecionar a responsabilidade pela dívida tributária do contribuinte para um terceiro,
facilitando e tornando mais efetivo o trabalho dos órgãos da administração tributária7, e afirma
que a “lei tributária autoriza ao Fisco incluir terceira pessoa, distinta da que pratica o fato jurídico
tributário, no polo passivo da obrigação tributária como responsável pelo pagamento do crédito
tributário”.8
O CTN contempla em seus artigos 128 a 138 os casos de responsabilidade tributária,
assim distribuídos:
- Disposição geral (art. 128);
- Responsabilidade dos sucessores (arts. 129 a 133);
- Responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135) e
- Responsabilidade por infrações (arts. 136 a 138).
O que nos interessa, no momento, é a análise da responsabilidade dos diretores,
gerentes ou representantes de empresas a que se refere o art. 135, III, do CTN, verbis:.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES DE EMPRESAS
Para a caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, faz-se
necessário a presença dois elementos:

5 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
6 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
7 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER, Marcos
Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
8 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER, Marcos
Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
18
- Elemento pessoal: diz respeito ao sujeito que deu azo à ocorrência da infração, ou
seja, o executor, partícipe ou mandante da infração. Trata-se, na realidade, do administrador da
sociedade, independentemente de ser ou não sócio. Assim sendo, não poderão ser incluídos como
responsáveis quaisquer sujeitos que não possuam poder de decisão;
- Elemento fático: necessidade de conduta que implique excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.9
Desse modo, “não basta ser sócio da empresa (pessoa jurídica), é indispensável que
exerça função de administração no período contemporâneo aos fatos geradores”.10
Conforme já salientado, o art. 135, III, do CTN possibilita responsabilizar os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado desde que sejam os
responsáveis pela ocorrência do elemento fático que ensejou o nascimento da obrigação
tributária.
O conceito de diretor é dado pelo art. 144 da Lei no 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas: o sócio ou administrador de uma organização é o que possui poderes para representá-
la, inclusive em juízo, bem como para praticar todos os atos necessários ao seu regular
funcionamento.11
Já a definição de gerente é trazida pelo Código Civil (art. 1.172 e seguintes):
considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em
sucursal, filial ou agência. Note-se que na hipótese de lei não determinar poderes especiais,
considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes
que lhe foram outorgados.12
Maria Rita Ferragut assim conceitua representante:
é a pessoa física ou jurídica que, em função de um contrato mercantil, obriga-se a
obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas
pelo representado, não tendo poderes para concluir a negociação em nome do
representado. Não possui vínculo empregatício, e sua subordinação tem caráter
empresarial, cingindo-se à organização do exercício da atividade econômica.13
Percebe-se que, para a caracterização da responsabilidade de que trata o
dispositivo legal em questão, faz-se necessária a coexistência de dois elementos essenciais em
relação a um fato: que seja praticado por uma pessoa que efetivamente administre a empresa,
com poder decisório, e que esta pessoa pratique atos que denotem excesso de poder ou infração
à lei ou atos constitutivos da pessoa jurídica.

9 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 124.
10 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p. 99.
11 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 125.
12 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
13 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
19
No que diz respeito à infração à lei, não desconheço da jurisprudência do STJ que
pode ser resumida com a transcrição do Enunciado no 430 da Súmula do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Mais recentemente, julgou-se a matéria sob a égide do disposto no art. 543-C do
CPC/1973 (“recurso repetitivo”), sendo que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.101.728/SP, de Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, consolidou entendimento segundo o
qual “a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância
que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa”.
Saliento que o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro lado, o STJ
deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento, digamos, “qualificado”, pode-se
sim atribuir a responsabilidade de que trata o art. 135 do CTN.
Com efeito, não comungo, portanto, do entendimento daqueles que limitam a
aplicação do caput do art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à lei societária,
excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando de uma norma
tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a corresponsabilidade, justamente as
próprias leis aplicáveis aos tributos.
E no que diz respeito ao aspecto pessoal (daquele que administre a empresa, com
poder decisório), não vejo espaço para afastar, desse conceito, os administradores de fato da
pessoa jurídica. Não me parece ser crível que, em se tratando de ato doloso e contrário à lei,
praticado por administrador em nome da sociedade por ele representada, a responsabilidade
deste administrador seja afastada justamente por ter ele, de forma fraudulenta, se retirado
formalmente do quadro societário, e feito nele incluir interpostas pessoas para legalmente
representarem a pessoa jurídica. Isto corresponderia a conceder, ao gestor fraudulento, o direito
de beneficiar-se da própria torpeza de seus atos, para evadir-se da responsabilidade que lhe é
devida pelos atos fraudulentos e com infração à lei por ele praticados.
No caso concreto, conforme visto, não se trata de um simples inadimplemento de
tributo, mas sim de inadimplemento doloso, penalizado administrativamente com multa de 150%
que se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei
no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64) — não se encontrando mais sequer em litígio
este ponto, ressalte-se.
Doutrina, ainda em que franca minoria, e farta jurisprudência, endossam o
entendimento aqui exposto.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do inadimplemento
tributário:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
20
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos práticos com infração à lei”, é
fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não
autoriza a responsabilização do sócio-gerente ou administrador, salvo,
evidentemente, quando acompanhado de condutas dolosas ou culposas, a
exemplo da sonegação fiscal e outras fraudes.14 [grifos nossos]
No mesmo sentido, Emanuel Carlos Dantas de Assis dispôs:
A diferenciação entre os arts. 134 e 135 do CTN pode ser resumida assim:
- Art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à obrigação
tributária principal e limitação do montante ao valor do tributo, acrescido
de juros de multa de mora;
- Art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para abarcar
as penalidades por descumprimento de obrigação acessória e ampliar o
montante, com inclusão da multa de ofício.
Como a culpa ou o dolo deve ser comprovado, carece uma interpretação casuística.
A solução vai depender de cada situação em concreto. Assim, se por um lado é certo
que o simples inadimplemento de tributo se constitui em infração de lei, somente a
análise dos fatos e circunstâncias irá demonstrar se o sócio tinha razões ou não
para deixar de efetuar o pagamento.
O que não pode é a responsabilidade ser atribuída à pessoa física com supedâneo
no art. 134 ou 135, sem qualquer investigação sobre a existência de culpa ou dolo.
Permitir que assim aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra,
objetiva, sem guarida no ordenamento jurídico.
Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações
tributárias, na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de
sociedades empresárias, por débitos tributários destas. Como demonstrar, afinal, a
intenção da pessoa física?
O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente não só
nos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei no 8.137/1990, no
contrabando e descaminho (art. 334 do Código Penal, alterado pela Lei no
4.729/1965), ou nas infrações tributárias dolosas como sonegação, fraude e
conluio (Lei no 4.502/1964, arts. 71 a 73, respectivamente). [...]15 [grifos nossos]
Também em pronunciamentos da PGFN e da Receita Federal pode-se extrair a
mesma exegese de tal dispositivo legal:
-
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
[...]

14 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. Curitiba: Juruá, 2010, p. 128.
15 DANTAS DE ASSIS, Emanuel Carlos. Arts. 134 e 135 do CTN: Responsabilidade Culposa e Dolosa dos Sócios e
Administradores de Empresas por Dívidas Tributárias da pessoa Jurídica. In.: NEDER, Marcos Vinicius; FERRAGUT,
Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 158-159.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
21
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade; [grifos nossos]

-
NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro de 2010
(Ato conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Grupo de Trabalho constituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 8 / 2010)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso
do contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos
atos constitutivos e alterações.
b) Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no
contrato. Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange
inclusive o sócio de fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. [grifos
nossos]
E a jurisprudência também caminho nesse mesmo sentido. Vejamos:
-
Tribunal Regional Federal da 3a Região:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INTELIGÊNCIA DO AR
TIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DA
FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE.
DECRETO-LEI No 1.736/79. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO EXECUTADO.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
22
1. Os embargos declaratórios somente podem ser utilizados quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o Tribunal e não o fez, isso nos exatos termos do artigo 535 do Código
de Processo Civil.
2. Assiste razão à embargante, pois efetivamente o acórdão embargado não
apreciou detidamente a questão referente a aplicação do artigo 8o do Decreto-lei no
1.736, de 20/12/1979, sendo omissa nesta parte.
3. Os débitos em execução referem-se a IRPJ-Fonte, devendo ser aplicado o Artigo
8o do Decreto-lei no 1.736/79, porque está autorizado pelo artigo 124, II, do Código
Tributário Nacional (são solidariamente obrigadas... as pessoas expressamente
designadas por lei... A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem).
4. É correto fixar a responsabilidade dos sócios-gerentes ou administradores nos
casos de IPI e imposto de renda retido na fonte, pois nesses casos o não-pagamento
revela mais que inadimplemento, mas também o descumprimento do dever jurídico
de repassar ao erário valores recebidos de outrem ou descontados de terceiros,
tratando-se de delito de sonegação fiscal previsto na Lei no 8.137/90, o que atrai
a responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional (infração
a lei).
5. Recurso provido para dar provimento à apelação da União e julgar prejudicada a
apelação interposta pelo executado. (Embargos de Declaração em Apelação Cível
No 0509878- 53.1997.4.03.6182/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI
SALVO, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sessão de
24/10/2013) [grifos nossos]
-
Tribunal Regional Federal da 4a Região:
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
REDIRECIONAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.
1. A jurisprudência da 1a Seção desta Corte firmou-se, em consonância com
entendimento atual da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que o redirecionamento contra o sócio-gerente somente tem lugar com início
de prova de que o sócio agiu com excesso de mandato ou infringência à lei ou
estatuto, não decorrendo da simples inadimplência no recolhimento de
tributos. 2. Nos casos em que a empresa deixa de recolher aos cofres públicos as
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados, é possível a
responsabilização solidária dos sócios, pois configura infração expressa à lei, não
em razão do mero inadimplemento, mas em virtude da prática, em tese, de
infração penal (apropriação indébita de contribuições previdenciárias - 168-A
do CP). (EMBARGOS INFRINGENTES No 2006.70.99.002075-0/PR, Relatora Juíza
VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
decisão unânime, sessão de 04 de junho de 2009) [grifos nossos]
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
23
-
Superior Tribunal de Justiça – STJ – Primeira Turma:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVO
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CTN.
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior pedido de
redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a impedir novo pedido
de redirecionamento na mesma execução fiscal em face da existência de sentença
condenatória em crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal de 2o grau e
com Habeas Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto aquele pleito inicial
está fulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal.
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-
gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu
com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de
dissolução irregular da empresa. A condenação em crime de sonegação fiscal é
prova irrefutável de infração à lei.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 935839/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
decisão unânime, sessão de 05 de março de 2009) [grifos nossos]
Também a jurisprudência desta Casa reverbera o entendimento aqui exposto,
conforme se comprova nos seguintes precedentes:
Acórdão no 108-08.467:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Demonstrado de forma inequívoca que a
sociedade é formalmente constituída por interpostas pessoas e identificados os
sócios de fato, devem os mesmos ser arrolados como responsáveis solidários pelo
crédito tributário constituído a teor dos artigos 124, I e 135, III, do C.T.N.
Acórdão no 1401-002.022:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
Acórdão no 1402-002.210:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.243 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10410.724906/2015-30
24
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Esta responsabilidade pessoal não é
exclusiva, ou seja, não desonera o contribuinte de sua obrigação. Esses
responsáveis tributários respondem solidariamente com o contribuinte pelas
obrigações tributárias. Ressalve-se que o art. 135, III do CTN, pode ser aplicado
para responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o
administrador de fato do contribuinte.
Acórdão no 1301-002.750:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 170
DF CARF MF
Original